Tribunal: STF
Processo: RE 1550945
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO OBJURGADA QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA, A FIM DE RECONHECER O EXCESSO DE CRÉDITO PERSEGUIDO PELA ASSOCIAÇÃO EXEQUENTE. O AGRAVANTE SUSTENTA QUE A DECISÃO DEVE SER REFORMADA, EIS QUE A ASSOCIAÇÃO AGRAVADA É ILEGÍTIMA, CONFORME ENTENDIMENTO EXARADO NO RE 573.232/SC. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM VERIFICADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 573.232/SC QUE APENAS DELIMITOU O ALCANCE DA NORMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 24).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RITO DO ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 82 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. REPRESENTAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE LEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM VERIFICADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO QUE OCORREU EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES ALBERGADAS PELA COISA JULGADA. TEMA 82 DO STF. INAPLICÁVEL. ACÓRDÃO 
EM CONSONÂNCIA COM AS TESE SEDIMENTADA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO” (fl. 1, e-doc. 48).



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (e-doc. 65) e os embargos opostos pela recorrida acolhidos, para “modifica[r] o Acórdão a fim de arbitrar honorários recursais em 1% (um por cento), sobre o crédito principal homologado (totalizando 11%)” (e-doc. 85).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que “não há controvérsia de que a atuação da Associação recorrida na ação de conhecimento se deu sem a autorização expressa dos associados para quem ela agora pretende promover a execução” (fl. 5, doc. 90).



    Argumenta que “a discussão não perpassa pela reanálise da coisa julgada e, sim, reside em se aferir a exata medida em que essa coisa julgada é exequível; reside, pois, em definir se a baliza subjetiva do título judicial pode abranger aqueles que não outorgaram, à entidade associativa, autorização específica. E, segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 573.232/SC, não: é necessária a existência de ‘autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial’, o que não ocorreu no caso em comento” (fl. 10, e-doc. 90).



    Assevera que, “diversamente do que decidiu o TJPR, as questões ora debatidas são passíveis de enfrentamento na fase de cumprimento de sentença. Era, portanto, dever do Tribunal a quo aferir a presença de credenciamento específico dos associados que pretendem se beneficiar do título judicial formado em favor da associação – o que não ocorreu no caso em exame, porquanto ‘não foi juntado qualquer documento, pela parte autora, que comprovasse a autorização expressa dos associados, tampouco colacionada ata assemblear nesse sentido, no momento oportuno’” (fl. 13, e-doc. 90).



    Pede “que o presente recurso extraordinário seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, a fim de que o presente processo judicial seja extinto sem julgamento do mérito, em observância ao artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal e à decisão proferida por esse egrégio Tribunal no julgamento do RE 573.232, com inversão do ônus da sucumbência” (fl. 14, 
doc. 90).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232, Tema 82 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal concluiu ser indispensável autorização expressa para legitimar a atuação de associação na defesa de direitos dos filiados, sendo a execução limitada àqueles mencionados na inicial (DJe 19.9.2014).



    Na espécie vertente, pelo acórdão recorrido, quanto à alegada ilegitimidade, o Tribunal de origem assentou:



    “Cinge-se a controvérsia sobre a legitimidade da Associação para representar seus associados na execução de título judicial. O agravante defende a aplicação do entendimento exarado no RE 573.232/SC. Sem razão. Isto porque, a decisão terminativa do feito em discussão restou acobertada pelo manto da coisa julgada. (...) Outrossim, é de notório saber que as matérias que podiam ser deduzidas na fase de conhecimento são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, inclusive, aquelas de ordem pública, não cabendo rediscuti-las em cumprimento de sentença. Veja-se: (...) Logo, a decisão guerreada deve ser mantida” (fls. 4-8, e-doc. 24).



    5. Na jurisprudência deste Supremo Tribunal, na linha do decidido no Tema 82 da repercussão geral, consta assentado que, na execução individual de sentença coletiva, deve-se observar se no processo de conhecimento houve autorização expressa do associado, mesmo nos casos em que o processo de conhecimento tenha transitado em julgado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. RE 573.232-RG. TEMA 82. ARGUMENTO DA COISA JULGADA. AFASTADO. PROVIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. 1. Pedido formulado pelo ESTADO DO PARANÁ de declaração da ilegitimidade da AMAI – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS POLICIAIS MILITARES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS para a execução – em prol dos associados que não concederam autorização expressa para patrocinar os seus interesses na ação de conhecimento –, da sentença proferida na ação coletiva na qual o ente federativo 
foi condenado a cessar o desconto progressivo da contribuição previdenciária, bem como a restituir os valores descontados a maior. 
2. NO RE 573.232-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO), Tema 82 da repercussão geral, fixou-se a seguinte tese: ‘I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.” 3. Com relação ao Tema 82/STF, o entendimento que tem prevalecido nesta CORTE é aquele que reconhece a ilegitimidade da ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DO PARANÁ – AMAI para execução de condenação decorrente de ação coletiva, em relação a associado cuja autorização expressa não constava da ação de conhecimento, afastando o argumento da coisa julgada. 4. Agravo Interno provido, para dar provimento ao Agravo Regimental e aos Recursos Extraordinários, a fim de julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado do Paraná” (ARE n. 1.526.223-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA SOB O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, POR ATOS INDIVIDUAIS OU POR ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA, 
E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS REPRESENTADOS. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 573.232. TEMA 82. RE 612.043. TEMA 499. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.451.675-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE 
DE ASSOCIADO. CONDIÇÕES. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte, no julgamento dos RE 573.232/SC (Tema 82), de minha relatoria e RE 612.043/PR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, assentou que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na sua petição inicial. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.369.923-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.2.2023).



    O acórdão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno deste processo ao Tribunal de origem para, observada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora